Tribunal: STF
Processo: SS 4635
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão da origem que paralisava processo de demarcação física de terras indígenas. Suspensão pela Presidência do STF. Agravo regimental. Alegações de ordem fática e de mérito da ação de origem. Extrapolação do objeto da suspensão. Análise perfunctória da demanda. Risco à ordem pública configurado. 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática mediante a qual o Ministro Ayres Britto, na Presidência desta Corte, deferiu o pedido da FUNAI para a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo TRF da 1ª Região, na ação cautelar nº 0069286-17.2011.4.01.000/MT, na qual a Corte Regional suspendeu a demarcação da Terra Indígena Kayabi até o julgamento do recurso de apelação no processo principal (Ação Ordinária n°2004.36.00.008794-2). Natureza constitucional da celeuma. 



    2. A decisão de origem expôs a risco a ordem pública ao ordenar, em ação cautelar, a paralisação de demarcação física de área indígena (assim definida por Portaria do Ministro da Justiça em procedimento validado pela sentença da ação principal), para a qual se reservaram vultosos recursos, com mobilização do Exército Brasileiro.



    3. Não há prejuízo à pretensão da ação de origem. Somente a conclusão do processo demarcatório, com a publicação de decreto presidencial, é que poderia gerar prejuízo à pretensão indenizatória dos autores da ação de origem. A decisão proferida na suspensão se deu em ação cautelar e versou sobre etapa antecedente do procedimento (demarcação física da área decorrente da Portaria do Ministro da Justiça), não interferindo na continuidade da ação ordinária.



    4. Agravo regimental não provido.